Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISTRIBUIDORA DE ENERGIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC). EXCLUSÃO CADASTRO RESTRITIVO. RESPONSABILIDADE EMPRESA RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO DA AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA SERASA. NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas rés, Amazonas Energia S/A e SERASA S/A, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) declarar a inexistência da dívida mencionada na inicial; b) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida, com a determinação, à empresa ré, de exclusão do nome do autor em razão da dívida apontada na inicial, sob pena de multa diária e R$ 500,00 (quinhentos reais); c) condenar a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente e com juros legais a partir desta data” (ID. 51505733).

2. Alega a recorrente Amazonas Energia S/A, em suas razões recursais, que os fatos narrados pelo recorrido não foram devidamente comprovados e que a conduta da recorrente está em conformidade com os preceitos regulatórios a que está submetida. Diz que o recorrido foi o responsável pelas inscrições em discussão, uma vez que realizou o pagamento após a data do vencimento; que a cobrança objeto da lide foi cancelada e excluída antes do ajuizamento da ação; que a fatura que ensejou o protesto, de 04/2019, foi paga 130 dias após o vencimento, e a autorização de cancelamento/desistência do protesto foi realizada no dia seguinte ao pagamento da fatura. Afirma que a exclusão do nome protestado em cartório só ocorre com o pagamento dos emolumentos cartorários e que compete ao devedor quitar esses emolumentos; que a conduta do recorrido foi a causadora do infortúnio que sofreu, já que o procedimento da concessionária foi realizado de acordo com a legislação que rege a matéria; que a recorrente não praticou nenhum ato, erro ou omissão que justifique a condenação na indenização por danos morais; que o valor fixado a título de indenização é exorbitante, não atende as peculiaridades do caso e acarreta o enriquecimento sem causa do recorrido. Requereu o provimento do recurso, ou, alternativamente a redução do valor fixado a título de indenização.

3. A recorrente Serasa S/A alega em suas razões que atuou como depositária de informação e somente a reproduziu de acordo com o protesto lavrado em nome do recorrido, perante o cartório do 3° Ofício de Registro de Imóveis e Protestos de Letras de Manaus – AM. Afirma que não há irregularidade no fato de o protesto lavrado em desfavor do recorrido constar de seu cadastro de inadimplentes, uma vez que tem respaldo legal para reproduzir esse tipo de informação. Ressalta que não se disse credora do recorrido, não emitiu título, nem o encaminhou ao cartório para protesto; que somente tomou conhecimento do cancelamento do protesto em 09/01/2023 e de pronto providenciou a baixa no apontamento; que para que ocorra o cancelamento de um protesto em seu cadastro de inadimplentes é necessário que seja comunicada pelo tabelionato ou que o consumidor apresente um requerimento administrativo se insurgindo contra a anotação, o que não ocorreu no caso dos autos; que depende do envio da relação de títulos cancelados pelo cartório de protestos para que possa seguir com a baixa na anotação em seu cadastro. Aduz que a anotação da pendência financeira, objeto da lide, no valor de R$ 4.477,10, vencido em 22/10/2018, nunca constou de seu cadastro, mas sim do cadastro de inadimplentes do SPC Brasil. Requereu o provimento do recurso, ou, alternativamente, a redução do quantum arbitrado a título de indenização.

4. Recursos tempestivos. Preparos recolhidos. Contrarrazões apresentadas (ID. 51505752).

5. Quanto ao recurso da SERASA: Dispõe o artigo 996 do CPC: “Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual”. 5.1. No caso dos autos, apesar da alegação da recorrente, verifica-se que não houve condenação em seu desfavor, uma vez que a sentença condenou tão somente a empresa ré, responsável pelas anotações indevidas no nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, no pagamento de danos morais em favor do autor. 5.2. Desse modo, não vislumbro interesse recursal da recorrente SERASA, uma vez que não há prejuízo a direito de que seja titular, razão pela qual NÃO CONHEÇO do recurso interposto em face da ausência de legitimidade recursal.

6. Quanto ao recurso da Amazonas Distribuidora de Energia S/A: Cumpre observar que a matéria discutida constitui relação de consumo e, devido à hipossuficiência do consumidor, necessário se faz a inversão do ônus da prova (art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - CDC), assim como, o art. 6o, inciso VI, do referido Código prevê como direito básico do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, independentemente da existência de culpa, causados por defeitos relativos à prestação dos serviços.

7. Consoante estabelece o art. 37, § 6o, da CF/1988, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva, ou seja, responderão pelos danos que os seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa (teoria do risco administrativo). Destarte, por expressa previsão constitucional e das disposições do CDC, a responsabilidade da concessionária de energia pelos danos causados em decorrência das falhas na prestação dos seus serviços, é de natureza objetiva.

8. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do CDC, devendo proteger a parte mais frágil da relação jurídica, o consumidor. Isso porque, como se sabe, a segurança dos serviços prestados constitui típico risco do empreendimento desenvolvido pela parte recorrida/ré, não podendo ser transferido a terceiros.

9. No caso em análise, restou demonstrado nos autos que o autor/recorrido, após ter tido um problema de falha no medidor de energia elétrica de sua unidade habitacional, com a consequente interrupção no fornecimento de energia elétrica, em 22/12/2016, abriu um chamado junto à ré/recorrente, Amazonas Energia, visando solucionar o problema, e, após o comparecimento de funcionários da empresa no local, que teriam realizado a troca do medidor em 02/01/2017, teve o serviço restabelecido; que, meses depois, em 04/11/2018, recebeu um boleto de cobrança de energia elétrica no valor de R$ 4.477,10 e uma notificação da ré afirmando que após a inspeção do medidor da unidade consumidora do recorrido, foi constatada da irregularidade na medição e/ou na instalação elétrica (IDs. 51505271 e 51505273). 9.1. Também ficou evidenciado que, após o recebimento da notificação, o recorrido apresentou contestações e reclamações junto à empresa ré (IDs. 51505272, 51505273, 51505275), que teve seu nome negativado (ID. 51505282), e, somente em 27/12/2022, após realizar reclamação junto à Secretaria Nacional do Consumidor, a ré reconheceu a procedência do questionamento apresentado pelo consumidor e providenciou o cancelamento do processo administrativo aberto contra a parte, uma vez que verificou que uma de suas equipes de plantão teria realizado uma ligação direta em sua unidade consumidora sem a imediata substituição do medidor (IDs. 51505277 e 51505278). 9.2. O recorrido teve duas negativações realizadas em seu nome por parte da ré/recorrente, ID. 51505282, e, após ter realizado o pagamento do sinal de R$ 20.000,00 em um negócio de compra e venda de imóvel, ID. 51505289, em decorrência da negativação de seu nome, teve obstáculos no prosseguimento do processo de financiamento imobiliário iniciado junto à instituição financeira para aquisição de um imóvel, ID. 51505281. 9.3. O autor/recorrido demonstrou, por fim, a regularidade no pagamento das faturas de energia elétrica da sua unidade consumidora no período de 03/2016 a 11/2021, inclusive da fatura que deu ensejo ao protesto realizado pela ré/recorrente com vencimento em 20/06/2019, no valor de R$ 651,96 (ID. 51505284). 9.4. Patente, por fim, que o cancelamento do protesto e o levantamento da restrição do nome do recorrido do cadastro do Serasa somente se deram em 06/01/2023 e em 09/01/2023 (ID. 51505718, p. 2).

10. A recorrente, por sua vez, não juntou aos autos nenhum documento que justificasse a negativação do nome do consumidor, uma vez que em relação ao débito com vencimento em 22/10/2018, admitiu em 27/12/2022, quer seja, após mais de quatro anos após a abertura de procedimento administrativo para cobrança de débito, que houve falha na prestação de serviço por parte de seus prepostos e que a cobrança do valor em relação ao recorrente foi indevida (ID. 51505277, p. 4), não demonstrando quando efetivamente se deu o cancelamento do registro junto ao SPC. Importante ressaltar que os prints acostados no corpo do recurso não comprovam o referido cancelamento, nem quando se deu a exclusão do nome da parte recorrida dos cadastros do serviço de proteção ao crédito. 10.1. Quanto à fatura com vencimento em 20/06/2019, levada a protesto, a recorrente também não comprovou a existência de débito apto a ensejar o protesto e a negativação do nome do recorrido. Ademais, de acordo com a página de consulta à sua página virtual, acostada no ID. 51505284, p. 4, a fatura em tela consta como paga, não havendo informação acerca da incidência de multa/juros ou atraso no pagamento. Neste caso, do mesmo modo, o simples print de tela de sistema interno da recorrente não é meio hábil a comprovar a inadimplência ou o atraso do pagamento, tendo em vista que sequer foi acostada ao processo uma cópia de correspondência ou notificação escrita da parte acerca do suposto atraso no pagamento da fatura ou do protesto do título em questão. 10.2. Saliente-se que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, inciso II, do CPC). No caso dos autos, caberia à recorrente demonstrar a legitimidade da inscrição/manutenção do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito. Caso contrário, restando comprovada a negativação indevida, cabível a procedência da pretensão indenizatória da parte recorrida.

11. Assim, em que pesem as alegações da recorrente, tendo restado comprovada a falha na prestação do serviço, a fornecedora responde objetivamente pela ocorrência de danos (art. 14, CDC). A indevida inscrição do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito caracteriza o dano moral. O dano é expresso pelo próprio ato ilícito (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral, não havendo que se falar em prova de sua existência. Precedentes: (Acórdão 1785594, 07062397720238070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1784615, 07052326520238070004, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2023, publicado no PJe: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1412470, 07387265020218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 11/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

12. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa, a repercussão do ato ilícito e as peculiaridades do caso sob exame, tendo em vista que a empresa ré demorou mais de quatro anos para admitir a ocorrência de falha na prestação do serviço, período no qual o recorrente permaneceu com o nome negativado indevidamente, e, ainda considerando que o consumidor teve obstado seu pedido de financiamento imobiliário em razão da negativação indevida de seu nome pela recorrente, levando-se em consideração, ainda, os critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor, a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor, e que a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral, entendo como razoável e proporcional a condenação da recorrente no pagamento de indenização ao recorrido no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na forma fixada na sentença, uma vez que corresponde ao importe pago a título de sinal no negócio de compra e venda de imóvel obstado em razão da negativação indevida do nome do recorrido.

13. Recurso da parte ré, Amazonas Distribuidora de Energia S/A, CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Recurso da parte ré, Serasa S/A, NÃO CONHECIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno as recorrentes ao pagamento das custas processuais, e apenas a Amazonas Distribuidora de Energia S/A, dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

15. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.